Tribunal: TJSP
Processo: 1051378-19.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – Autora que objetiva sua manutenção como titular do plano de saúde coletivo por adesão outrora titularizado por seu marido, até a data do falecimento deste – Juízo que proferiu sentença de procedência, condenando as requeridas a manterem ativo o plano de saúde da requerente após o final do prazo de remissão, além de arcarem com custas processuais e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – Autora que objetiva sua manutenção como titular do plano de saúde coletivo por adesão outrora titularizado por seu marido, até a data do falecimento deste – Juízo que proferiu sentença de procedência, condenando as requeridas a manterem ativo o plano de saúde da requerente após o final do prazo de remissão, além de arcarem com custas processuais e honorários advocatícios – Recursos de ambas as rés – Sentença que deve ser mantida – Natureza consumerista da relação entre as operadoras e os titulares e dependentes, bem como situação de vulnerabilidade na qual a autora se encontra, aos mais de 80 anos de idade, que impede a rescisão do vínculo – Observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato – Incidência, no caso, da Súmula Normativa 13/2010 da ANS, que embora não vise à disciplina dos contratos coletivos por adesão, mas, sim, familiares, tem por escopo a proteção ao mesmo bem da vida, qual seja, a saúde e vida do segurado, destinatário final dos serviços - Ausência de prejuízo à operadora, que continuará cobrando e recebendo as mensalidades de acordo com o contrato originário – Majoração dos honorários advocatícios devida – RECURSO DESPROVIDO.